Tribunal: STF
Processo: ARE 1138432
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 145, § 1º, e 150, IV, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    Publicado o acórdão impugnado em 16.07.2019, terça-feira, a parte somente manejou o recurso extraordinário em 07.8.2019, terça-feira, quando em 06.8.2019, segunda-feira, esgotara-se o prazo processual de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do apelo extremo (art. 1003, § 5º, do CPC/2015).
    Sinalo que, apesar de noticiado nas razões do agravo a existência de feriado local, o art. 1.003, § 6º, do CPC/2015, dispõe que a comprovação da existência do feriado local deve ser feita no ato da interposição do recurso, restando configurada a sua intempestividade.
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora